Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/21. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADA. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição do título. Alega o recorrente que houve a interrupção do prazo prescricional com a penhora do veículo de propriedade do recorrido (ID 43346882) e inserção no sistema Renajud.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43347018). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42766391).
3. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Conforme o Princípio Tempus Regit Actum e a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, a nova lei processual tem aplicação imediata, respeitando-se os atos já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior.
5. No caso, quando a Lei no 14.195/21 entrou em vigor, em 26 de agosto de 2021, a constrição do bem já havia sido realizada (ID 43346882), sem que houvesse previsão legal vigente e correspondente de interrupção do prazo prescricional. Desse modo, como a sentença de arquivamento sem baixa transitou em julgado em 10.05.2016 e somente no dia 03.06.2021 o recorrente solicitou o desarquivamento para indicação de bem à penhora, o prazo de cinco anos de prescrição do título teve início em 10.05.2017, nos termos do § 4o do artigo 921 vigente à época.
6. Dessa forma, não caracterizada hipótese interruptiva da prescrição, não merece reforma a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.